Tribunal: STF
Processo: RE 99221
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
ADOÇÃO PLENA. CASAL QUE JA POSSUA FILHOS. POSSIBILIDADE.
E POSSIVEL A ADOÇÃO PLENA POR CASAL QUE JA POSSUA FILHOS
LEGITIMOS, SE ATENDIDAS FOREM AS DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS. A
REVOGAÇÃO DO ART. 2. DA LEI 4655-65 E DE COMPREENDER-SE TER
OCORRIDO, SE O NOVO CÓDIGO DE MENORES NÃO MANTEVE EXPRESSA, OU
MESMO COMO RESULTANTE DO SEU CONTEXTO, A VEDAÇÃO ANTES EXISTENTE.
APLICAÇÃO DO ART. 37 DO ATUAL CÓDIGO DE MENORES.